Tribunal: TJMT
Processo: 0046054-51.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046054-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLAITON FERNANDO SILVERIO DE SOUZA - CPF: 037.438.921-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0046054-51.2019.8.11.0042

APELANTE: KLAITON FERNANDO SILVERIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No contexto em que ocorreu – após várias denúncias, que envolviam inclusive o consumo de bebidas alcoólicas e drogas por menores de idade, em uma festa, ao que tudo indica, promovida por membros de organização criminosa, com a polícia sendo recebida a pedradas e garrafadas no local, sucedida da fuga de várias pessoas que estavam no evento – encontra-se justificada a busca pessoal.

A absolvição é descabida, quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“
A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados”
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055)

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS).

“A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido”
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0046054-51.2019.8.11.0042

APELANTE: KLAITON FERNANDO SILVERIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Klaiton Fernando Silvério de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado cometido nas dependências/imediações de local de festas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não havia justificativa razoável para a abordagem e busca pessoal do assistido. Mesmo que houvesse "fundadíssimas suspeitas", estas não são suficientes para legitimar a exceção às garantias fundamentais dos cidadãos”
; 2) “
os depoimentos policiais, que foram utilizados para a condenação, não são conclusivos quanto à prática do crime de tráfico de drogas. As declarações apresentadas não demonstram, de forma clara e inequívoca, que o réu estava efetivamente envolvido com atividades típicas de tráfico
”; 3) “
n
ão há relatos de características típicas de tráfico, como a venda a terceiros, organização, ou transporte em quantidade que indique destinação para comércio
”
(Id.
211519990 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
211519993 - pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 217457682 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0046054-51.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 16 de novembro de 2019, por volta das 02h00min, na residência situada à Rua São Jerônimo, s/n.º, próximo ao residencial Juca do Guaraná, no clube denominado “Nosso Sonho”, bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado KLAITON FERNANDO SILVERIO DE SOUZA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Força Tática 90 foi acionada, via CIOSP, para atender uma denúncia recebida de que na Rua São Jerônimo, nas proximidades do Residencial Juca do Guaraná, bairro Pedra 90, realizava-se uma festa organizada por membros de facção criminosa, onde foi efetuado disparos de arma de fogo, sendo que o som estaria alto e haveria menores de idade consumindo bebida alcoólica e entorpecente.

Ao entrar na Rua São Jerônimo, a equipe já foi recebida com pedradas e garrafadas, e diversos indivíduos empreenderam fuga. Em ato contínuo, os policiais militares adentraram no local da festa e logo identificaram Brendo Herminio da Silva como a pessoa que estava promovendo essa festa, na qual havia vários menores de idade, inclusive embriagados.

Durante as buscas realizadas, os agentes encontraram em poder do denunciado Klaiton, que se fazia presente na festa, 09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais). Questionado pela guarnição, o denunciado Klaiton revelou que estava na festa para revender o entorpecente.

[...]

O laudo pericial n.º 3.14.2019.62139-01, acostado às fls. 23/24-IP, concluiu que as 09 (nove) porções apreendidas em poder do denunciado, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, pesando 7,46g (sete gramas e quarenta e seis centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

[...]

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente o recebimento de denúncia anônima, o encontro de expressiva quantidade de cocaína já em porções fracionadas, prontas para a venda ilícita e a confissão do denunciado perante os agentes, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para complementar sua renda de servente, de forma ilícita, o que dá ensejo à instauração do procedimento criminal.

Finalmente, ressalta-se que a droga foi apreendida nas dependências de local onde se realizava evento festivo, fazendo, portanto, incidir sobre o crime praticado pelo denunciado a causa de aumento disposta no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas (recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza
)
[...]
(Id.
211519913 - pág. 5-8).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca pessoal ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva do material apreendido está comprovada pelo laudo pericial n. 3.14.2019.62139-01, que atestou positivo para cocaína (Id. 211519913 - pág. 36-28).

Na fase inquisitorial, o PM
Luciano Elias de Jesus Mariano

descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que a equipe de Força 90 encontrava-se em patrulhamento tático quando foi acionada, via Ciosp, para deslocar no Bairro Pedra 90, na Rua São Jerônimo, proximidades do Res. Juca do Guaraná,
onde no local estaria ocorrendo uma festa, organizada por membros de facção criminosa, onde o som estaria extremamente alto no local e haveriam menores fazendo uso de entorpecentes e álcool, além de terem visualizado indivíduos realizando disparos de arma de fogo
, conforme numero de ocorrência, 64, 72,75, 77. Diante da denúncia, a equipe deslocou até o local informando,
sendo que ao entrar na Rua Jerônimo foi recebida com pedradas e garrafadas e diversos indivíduos passaram a foragir.
Neste momento, a equipe adentrou no local do evento e determinou para que todos colocassem as mãos na cabeça. De imediato foram visualizados diversos menores de idade, que se encontravam ingerindo bebida alcoólica, sendo de imediato feito as devidas apreensões. Na sequência, foi localizado o proprietário da festa, senhor Brendo Herminio da Silva, que passou a informar que estaria promovendo uma festa e o valor doo ingresso R$ 20,00, com direito a pulseira vip e bebida liberada [...]. Em continuidade às buscas pessoais
foi localizado no bolso do senhor Klaiton Fernando Silvério de Souza 09 (nove) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais), sendo que o mesmo, ao ser indagado, passou a informar que teria pego o entorpecente para revender no local do evento
[...]
(Id. 211519913 - pág. 23-25).

O depoimento do PM Vinicius de Assunção Faria foi no mesmo sentido (Id. 211519913 - pág. 27-29).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que é usuário e “
que estava há uns cem metros distante, junto com três colegas, chegando no local, quando foi parado por policiais militares, que foi revistado e os militares encontraram em seu bolso uma trouxinha de cocaína, que depois eles disseram ter encontrado mais trouxinhas no chão, perto de sua pessoa, que então passaram a acusá-lo de ser traficante, que afirma que estava com R$ 754,00 e dinheiro, proveniente do pagamento de parte de seu salário, que recebeu ontem”
(Id. 211519913 - pág. 68-70).

Na instrução processual, o PM Vinicius de

Assunção Faria ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor se recorda, nessa data e local, ter participado da prisão do senhor Klaiton ou não?

T: Sim.

MP: [...] Kleiton, Klaiton, algo assim.

T: Recordo sim, era uma casa de festas lá nesse local, agora não lembrava o nome do mesmo, Kleiton, Klaiton, não lembrava o nome dele exato, mas lembro da situação sim.

MP: Consegue se recordar vendo a imagem dele na tela [...]?

T: Pela imagem dele não o reconheceria na rua não, mas a situação lá [...] me recordo sim.

MP: O senhor poderia então esclarecer ao juízo, até onde a memória lhe permitir, assim, como é que chegaram até o Klaiton, os motivos determinantes da prisão do mesmo, por favor?

T: Lembro sim senhor, vou dar uma resumida [...],
foi um acionamento via Ciosp, já tinha sido chamado algumas vezes, passando na rede rádio a situação, que estava acontecendo uma festa nesse local, uma casa de festas no Bairro Pedra 90, essa festa estaria sendo promovida por membros de uma facção criminosa aqui em Mato Grosso
, a qual era o Comando Vermelho; chegando no local foram algumas equipes da Força Tática, juntamente com viatura de batalhão de área, no caso o 9º Batalhão, que faz o patrulhamento, a ronda na região; che
gando no local, na certa rua, já fomos recebidos com garrafadas, pedras, por pessoas que estavam na rua, aglomerações de pessoas na rua que estavam na festa, foi respondido a situação ali, com alguns disparos [...], munição não letal, apenas de impacto controlado, para o pessoal se afasta
r, as pessoas realmente se afastaram e a gente adentrou no local lá, no espaço da festa, esse clube de festa aí; na chegada até o Klaiton foi por abordagem, foi feita a abordagem um a um, separamos mulheres e homens, tinha muitos menores de idade na festa fazendo uso de bebida alcoólica, até mesmo entorpecentes; nas buscas pessoais, que foi feita um a um nos homens, nas mulheres não tinha policial feminina, no entanto, nas mulheres não foram feitas buscas pessoais nelas, mas nos homens foram,
e em busca pessoal aí no Klaiton foi encontrado com ele os entorpecentes,
foi mais ou menos assim que foi chegou até o Klaiton.

MP: A denúncia falava que nessa festa estariam menores bebendo, falava de algum tráfico também ou não chegava a mencionar?

T: Falava, falava que estava tendo muitas bebidas alcoólicas por menores e até disparo de arma de fogo, no entanto que foi mobilizada a Força Tática para fazer o adentramento nessa festa aí
.

MP: E havia menção à droga também?

T: Também tráfico de drogas
.

MP: Chegava a mencionar o nome de quem estaria vendendo ou não?

T: Não, somente que era uma festa organizada por facção criminosa
.

MP: Tá, mas não identificava quem seria a pessoa?

T: Não, não identificava quem seria a pessoa exata não.

MP: No caso do Klaiton, o senhor se recorda a quantidade de droga, que tipo de droga era e onde foi localizado, se foi na busca pessoal, se estava em alguma bolsa dele, algum no bolso, nas mãos?

T: Foi, foi encontrado com ele, foi feita busca pessoal, encontrado em seu poder, no bolso, porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e foi também encontrado com ele uma quantia em dinheiro que estava em poder
.

MP: A quantidade de substância aparentando ser pasta-base, o senhor lembra quantas porções estavam com ele?

T: Era em torno de nove, dez porções
,
nove ou doze porções [...], preparadas para venda já.

MP: Parece, aliás, segundo a denúncia foi encontrado também em um carro lá duas porções, parece que entendeu-se na delegacia que era para uso, umas que estavam em um Toyota Corolla, o senhor lembra disso?

T: Lembro, inclusive esse Toyota Corolla era de uma outra pessoa.

MP: Parece que em uma bolsa também?

T: Também, dentro da bolsa [...], uma mochila lá preta, outras porções de substância análoga à maconha e um simulacro e arma de fogo [...] dentro da festa, porém essa bolsa não foi identificadao o dono dela [...].

MP: O senhor disse que essa bolsa não foi identificado o dono, então não tinha nenhuma evidência que ligasse o Klaiton a ela então?

T: Não, a bolsa não conseguimos identificar o dono, então não teve como vincular a bolsa também ao Klaiton, foi sem dono, no caso.

MP: [...] o dinheiro que o senhor falou que encontrou, o senhor não lembra a quantia de dinheiro não?

T: Exato não, falar para o senhor quanto que estava com ele não vou lembrar também.

MP: Segundo a denúncia seria R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais), era alguma coisa assim?

T: Isso, eu lembro que era bastante, era uma quantia... mais de quinhentos, menos de mil, agora o valor exato não sei falar não.

MP: Aqui então, a denúncia diz que “questionado pela guarnição, o denunciado Klaiton revelou que estava na festa para revender o entorpecente”, o senhor se recorda de ele ter dito isso para vocês ali mesmo ou não lembro?

T: Lembro, em entrevista feita lá dentro, depois de já ter encontrado o entorpecente em seu poder, ele mesmo falou que estava fazendo o tráfico in loco, comercializando esses entorpecentes lá dentro da festa.

MP: Ele admitiu [...] a propriedade do entorpecente, tanto que estaria ali comercializando mesmo?

T: Exato. [...]
(Id. 211519962 - pág. 1 a 211519963 - pág. 1)

O depoimento do PM
Luciano Elias de Jesus Mariano auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recordar Sargento, de nessa data e local, ter participado ali da determinada prisão dessa pessoa, o senhor Klaiton?

T: Sim.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juízo como é que chegaram até a pessoa do acusado e os motivos preponderantes da prisão [...]?

T: Sim, a
equipe foi acionada, via Ciosp, de que nessa localidade [...] estava ocorrendo uma festa, e que essa festa poderia, estaria sendo organizada por facção criminosa [...], a gente chegando ao local foi verificado que seriam menores ingerindo bebida alcoólica, fato este visto pela nossa equipe, por mim e minha equipe que esses menores estavam com odor etílico, olhos avermelhados
; quando chegou na festa pediu para que abaixasse o som, para que todos fossem revistados, onde a gente chegou no acusado em questão no boletim de ocorrência, tanto ele como outros que foram envolvidos no boletim.

[...]

MP: Em relação ao Klaiton, o senhor lembra que tipo de droga ele estava com ela, quantas porções, o senhor consegue se lembrar [...], se foi na busca pessoal, onde que foi localizado essas porções?

T: Olha doutor, com o Klaiton foi localizado sim porções de entorpecente, agora a quantidade exata vou ficar devendo essa informação para o senhor, mas me lembro que foi encontrado entorpecente com ele, tanto que ele foi encaminhado pela prática de ilícito entorpecente, tanto o mesmo informou que estaria para venda isso daí
.

MP: Isso que ia lhe perguntar Sargento, segundo a denúncia, diz o seguinte: “questionado pela guarnição, o denunciado Klaiton revelou que estava na festa para revender o entorpecente”, foi o senhor que entrevistou ele, realmente ele confessou que estava vendendo ali, porque aí ele estaria assumindo tanto a propriedade da droga realmente, como que estaria traficando, o senhor se recorda dele ter dito isso para vocês?

T: Sim, em entrevista com a equipe, ele mesmo falou que era para revenda
.

MP: Ok, vocês já conheciam ele antes ou não?

T: Não, nunca vi, nunca vi na minha vida, vinte anos de polícia, nunca vi esse cidadão.

MP: Sargento, realmente o local onde ele estava com essa droga, o senhor diz que não se lembra quantas porções, lembra se eram várias porções?

T: Era várias porções, como o senhor perguntou quantidade, aí vou ficar devendo a informação para o senhor, mas eram várias porções sim de entorpecente.

MP: Estava lhe perguntando, o local realmente era um local assim de festa como diz a denúncia?

T: Exatamente, era tipo aquele local que as pessoas alugam para poder fazer ali as festas [...], nesse caso, acredito ser particular, que estavam vendendo até aquelas pulseirinhas para as pessoas entrarem, tanto que os menores que foram encaminhados [...], que foram levados até a presença da autoridade de plantão, delegado, elas estavam com pulseiras na época [...].

MP: Tem uma ideia, poderia dizer aproximadamente, quantas pessoas estavam nesse local?

T: Vixe Maria doutor, estava lotado, tinha bastante gente, aproximadamente, a gente colocaria aí pelo menos umas oitenta pessoas. [...]
(Id. 211519962 - pág. 1 a 211519963 - pág. 1)

Em juízo, o réu sustentou que: 1) foi preso na rua, antes de chegar na festa; 2) no momento da abordagem estava na companhia de três colegas, mas não havia drogas em seu poder; 3) o dinheiro lhe pertencia, pois trabalhava na fazenda de um ex-jogador; 4) não sabe o motivo pelo qual os policiais lhe atribuíram os entorpecentes, porque não os conhecia; 5) como trabalhava não precisava vender drogas
(Id. 211519962 - pág. 1 a 211519963 - pág. 1)

Ao reverso do sustentado, não há ilegalidade na busca pessoal.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina, durante a madruga, quando foi acionada por causa de uma festa que ocorria no Bairro Pedra 90.

Além de reclamar do barulho excessivo, as denúncias anunciavam que o evento era promovido por membros de facção criminosa, que menores de idade ingeriam bebidas alcoólicas e drogas e com ocorrência de disparos de arma de fogo no local.

Quando a viatura se aproximou do endereço, foi recepcionada com pedradas e garrafadas, sendo que algumas pessoas empreenderam fuga.

No estabelecimento se depararam com vários adolescentes embriagados; em seguida, revistaram as pessoas que ali estavam e com o réu encontraram 9 (nove) porções de cocaína, além de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais) em espécie.

A respeito do acontecido,
Vinicius de

Assunção Faria explicou para o Promotor de Justiça: “
foi um acionamento via Ciosp, já tinha sido chamado algumas vezes, passando na rede rádio a situação, que estava acontecendo uma festa nesse local, uma casa de festas no Bairro Pedra 90, essa festa estaria sendo promovida por membros de uma facção criminosa aqui em Mato Grosso

De acordo com o policial
, “chegando no local, na certa rua, já fomos recebidos com garrafadas, pedras, por pessoas que estavam na rua, aglomerações de pessoas da rua que estavam na festa, foi respondido a situação ali, com alguns disparos [...], munição não letal, apenas de impacto controlado, para o pessoal se afastar”.

Acrescentou que, na sequência, ingressaram no local do evento e “
foi feita a abordagem um a um”,
sendo que na revista
“foi encontrado com ele, foi feito em busca pessoal, encontrado em seu poder, no bolso, porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e foi também encontrado com ele uma quantia em dinheiro que estava em poder”.

Apesar de não se recordar da quantidade exata de entorpecentes localizado – entre nove e doze porções –, a testemunha fez questão de frisar que estava “
preparado para venda
”.

A narrativa do PM Luciano Elias de Jesus Mariano – que foi semelhante – se agrega aos elementos angariados.

Conquanto o réu insista que sua abordagem aconteceu na rua – e não no local do evento –, não foram produzidas provas nesse sentido.

Os tais colegas, que segundo ele estavam em sua companhia naquele momento, não foram identificados, muito menos ouvidos.

Não

se pode olvidar que “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso, pois, como o próprio réu afirmou, não os conhecia.

Saliento que a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Assim sendo, a medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No contexto em que ocorreu – após várias denúncias, que envolviam inclusive o consumo de bebidas alcoólicas e drogas por menores de idade, em uma festa, ao que tudo indica, promovida por membros de organização criminosa, com a polícia sendo recebida a pedradas e garrafadas no local, sucedida da fuga de várias pessoas que estavam no evento –, justificada está a busca pessoal realizada.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Neste caso, na data da prisão em flagrante (19 de junho de 2016), policiais militares receberam informações sobre o comércio ilícito de entorpecentes em um evento chamado Festa Camorra. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um indivíduo entregando objetos a uma pessoa. Um policial continuou observando e percebeu que a mesma pessoa continuou entregando objetos a outras pessoas, razão pela qual o policial decidiu abordar o indivíduo, encontrando 105 comprimidos de ecstasy, 27 porções de LSD, cinco porções de maconha e uma porção de cocaína. Portanto, é forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia a presença de fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal no agravante. Neste caso, não se pode dizer que os policiais agiram sem prévias indicações da ocorrência de crime, pois não se pode falar que os militares agiram baseados unicamente na atitude suspeita dos envolvidos, mas em outros elementos circunstanciais, que forneceram indícios da prática delituosa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 820.094/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

[...] Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial. [...]
(TJ/MT, N.U 1031870-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Destarte, permanece hígida a apreensão de 9 (nove) porções de cocaína – que totalizou
7,46g (sete gramas e quarenta e seis centigramas) – em poder do réu.

A negativa de autoria tampouco pode ser acolhida.

A alegação de Matheos, de que os entorpecentes foram plantados pelos policiais, encontra-se isolada nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Assim sendo, a escusa não autoriza isentá-lo da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

Além disso,
“a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

De toda sorte,
a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024